Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-75.2018.8.11.0098
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000447-75.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO CASADO RAMOS - CPF: 053.208.671-66 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), JANAINA NEVES PEREIRA - CPF: 007.721.422-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– PARCIAL ACOLHIMENTO – MÉRITO – ACIDENTE LABORAL – SERVIDOR MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – CARACTERIZADA – DANOS MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência da sentença ultra petita não implica a sua nulidade, devendo o julgador apenas adequá-la ao pedido da parte.

Em casos de acidente de trabalho, a responsabilidade civil da Administração Pública é subjetiva, devendo ser comprovada a existência de culpa.

É devido os lucros cessantes se comprovado que a parte deixou de lucrar por força do evento danoso.

O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível tirado contra sentença que condenou o município apelante em danos materiais, correspondentes a lucros cessantes, sendo em uma parcela no importe de R$ 22.550,55 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), e pensão mensal correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo até o apelado completar 73 (setenta e três) anos, ou da data de sua morte, bem como, aos danos emergentes no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos estéticos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do acidente laboral sofrido pelo servidor municipal, ora apelado, que ocasionou várias fraturas nos membros inferiores e problemas na coluna vertebral de forma definitiva.

Em suas razões recursais a apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1. Preliminar de nulidade da sentença ultra petita.

2. Mérito.

2.1. Da culpa exclusiva da vítima e da ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil do município.

2.2. Da ausência de comprovação dos lucros cessantes.

2.3. Da mera alegação de ocorrência de dano estético.

2.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões, impugnando a preliminar meritória e no mérito pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença
ultra petita.

Pois bem, visa a presente preliminar meritória, o reconhecimento de nulidade da sentença que supostamente extrapolou os limites petitórios da exordial. A preliminar em debate, versa sobre matéria de ordem pública, podendo ser conhecido inclusive de ofício, na mesma linha é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SER APRECIADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA ADEQUADA AOS LIMITES DO PEDIDO – EMBARGOS PROVIDOS.

É possível a apreciação de alegada sentença ultra petita por se tratar de matéria de ordem pública, a qual é suscetível de apreciação em qualquer momento, inclusive de ofício.

A ocorrência da sentença ultra petita não implica a sua nulidade, devendo o julgador apenas adequá-la ao pedido da parte.

(N.U 0011144-03.2014.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)

Ademais, a ocorrência no caso concreto da referida incongruência decisória, enseja o recorte apenas da parte excedente da sentença, sendo prescindível declarar a nulidade
in totum
a r. sentença, nesse sentido é a melhor doutrina:

“Na hipótese de sentença ultra petita (não existe sentença ultra causa petendi) também haverá uma incongruência entre os limites do pedido e a sentença, mas nesse caso não há como se aplicar o dispositivo legal em razão da previsão de seu caput. Não haverá nesse caso decisão desde logo de mérito, porque constatando o tribunal ser a sentença ultra petita anula-se apenas a parte excedente da decisão.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: JusPodvim, 2017. 1655 p.)

No que pertine a insurgência da referida preliminar, penso que deve ser dado parcial acolhida, eis que, o pedido de lucros cessantes cuida-se de cumulação alternativa de pedidos, bastando, conforme análise, o acolhimento de um dos pedidos, a saber: lucros cessantes fixado em parcela única ou o pensionamento, observado a evolução salarial [...] (ID. 150880178, pág. 22), para a satisfação da pretensão do autor.

O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 289 DO CPC. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA SUBSIDIÁRIA DE PEDIDOS (CUMULAÇÃO EVENTUAL). ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Embora não tenham adotado a mesma terminologia para decidir a cumulação de pedidos de que trata o art. 289 do Código de Processo Civil-CPC, os arestos embargado e paradigma divergem quanto à correta interpretação desse dispositivo. O primeiro conclui que o acolhimento do pedido subsidiário, e a rejeição do principal, conduz à sucumbência integral da parte ré, enquanto o segundo entende, em situação análoga, que há mútuo sucumbimento das partes. No caso, apenas foi deferida a restituição dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL e do PIS, nos termos dos Decretos-leis nºs 2.445 e 2.449/88, no que se refere ao montante recolhido através de substituição tributária, nos termos do pedido subsidiário (e não a restituição da totalidade dos valores retidos por substituição tributária a título de PIS, COFINS e FINSOCIAL), mesmo assim, houve o reconhecimento da sucumbência integral da Fazenda Pública, ora embargante.

2. Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas.
Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu.

3. Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão.

Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.

4. Casos há em que existe um grande distanciamento entre os pedidos cumulados, de modo que a aplicação da tese do aresto paradigma imporia flagrante infringência ao princípio da equidade que deve nortear a fixação de honorários advocatícios.

5. A tese do aresto embargado franqueia ao autor, em grande número de casos, a possibilidade de eximir-se dos ônus da sucumbência. Para tanto, bastaria que formulasse pedido subsidiário mínimo, com grande chance de êxito, para conseguir afastar a condenação em honorários.

6. A orientação consagrada no aresto paradigma, na linha dos precedentes desta Corte, não traz o inconveniente. Havendo a rejeição do pedido principal e o acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que há parcial equivalência entre os pedidos principal e subsidiário.

7. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 616.918/MG, relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 2/8/2010, DJe de 23/8/2010.)

Logo, penso que deve ser decotada da decisão o segundo pedido, ora alternativo, concernente em condenação de pensionamento, pois verifica-se ser o segundo na ordem do pedido alternativo, ademais, o termo final da obrigação encontra-se fora dos limites das exordial em sede decisória, motivo pelo qual, deve ser decotado, atendendo os critérios legais.

Tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

É como voto

2.
Mérito.

2.1.
Da culpa exclusiva da vítima e da ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil do município.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser rejeitada à tese apresentada pela parte apelante, notadamente, acerca da culpa exclusiva da vítima, eis que, não restou demonstrado nos autos que o referido acidente laboral tenha ocorrido por falta do dever de cuidado pela parte apelada.

Ademais, verifica-se que para a caracterização da responsabilidade civil do município em caso de acidente do trabalho, há a necessidade da comprovação do nexo de causalidade e da culpa do empregador, ou seja, tem natureza subjetiva. Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE ESTATAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade da Fazenda Pública em face de acidente do trabalho com seu servidor tem natureza subjetiva.

Para a caracterização da responsabilidade civil decorrente de acidente laboral e do dever de indenizar, imprescindível mostra-se a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador.

Ausente o nexo de causalidade na espécie, afasta-se a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

(N.U 0022944-85.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

In casu, o apelado estava no exercício das suas funções públicas, realizando manutenção de encanamentos de água, quando por problemas técnicos na retroescavadeira, de propriedade do município apelante, a concha se descontrolou vindo a colidir contra o corpo do apelado, fato que ocasionou diversas lesões na coluna e membros inferiores do autor, o que a meu sentir, preenche todos os elementos da responsabilidade civil.

Dessa forma, tenho que restou comprovada a responsabilidade do Município apelante consoante acidente laboral, o que exigia da Administração Pública a tomada de precauções necessárias a minimizar acidentes como os relatados nos autos. Por tais razões penso que a r. sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

2.2.

Da ausência de comprovação dos lucros cessantes.

Com relação ao pleito da parte apelante, pelo afastamento da incidência de lucros cessantes em razão da ausência de provas, penso que não merece acolhimento, pois, do conjunto probatório formando nos autos, verifica-se que a parte apelada na data do acidente, ainda havia contrato de trabalho vigente, perfaz, portanto, a possibilidade real e concreta da perda de renda, não havendo que se falar em ausência de provas. Devendo ser rejeitado a tese arguida pela parte apelante.

2.3.

Da mera alegação de ocorrência de dano estético.

Entendo que o pleito da parte apelante, com relação ao afastamento da condenação em danos estéticos, não merece ser acolhida, eis que, o dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física da pessoa, que origine algum constrangimento.

Desse modo, conforme Laudo pericial (ID.: 150880183), o apelado,
in verbis:

teve uma perda de 15% (quinze por cento) do segmento da coluna vertebral, bem como, perda de 10% (dez por cento) de cada tornozelo, sendo que a fratura é bilateral perfaz uma perda dos dois segmentos de 20% (vinte por cento). Sendo que essas sequelas são definitivas
, possuindo uma marcha claudicante, que segundo o Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, “
ocorre quando há uma alteração na forma de caminhar de uma pessoa. Isso pode ser percebido através de movimentos irregulares, mancando ou com dificuldade para sustentar o peso do corpo em uma das pernas
”, razão pela qual, entendo que deve ser mantido a condenação em indenização a título de danos estéticos, cujo valor arbitrado atende aos parâmetros legais.

2.4.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Saliento que, não deve ser dada guarida à pretensão recursal da parte recorrente. É que o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente, para o fim de decotar o item “b)” da sentença fustigada consoante a condenação ao pagamento de pensão mensal, a título de lucros cessantes, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Com relação a condenação da parte apelante em honorários advocatícios, majoro para o importe de 12% (doze por cento), conforme dispõe o art. 85, §3º, inc. I c/c parágrafo único do art. 86 ambos do Código de Processo Civil, ante a natureza e a importância da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024